Tribunal: TCU
Processo: 029.001/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa na Bahia em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 671753, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 671753, função null, que teve como objeto SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO. (no da TCE no sistema: 737/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1964/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, em julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Lourivaldo Souza Filho e Edemilton dos Santos Rios, das sociedades empresárias MRM Construtora Ltda. e MA2 Construções Eireli e do Município de Várzea da Roça/BA, dando-lhes quitação; em dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde e aos responsáveis; e em arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.001/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edemilton dos Santos Rios (XXX.129.545-XX); Lourivaldo Souza Filho (XXX.667.145-XX); MA2 Construcoes Eireli (07.063.840/0001-42); MRM Construtora Ltda. (13.578.869/0001-60); e Município de Várzea da Roça - BA (13.896.758/0001-00). 1.2. Entidades: Município de Várzea da Roça - BA e Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Antonio Josafá Martins Mesquita (OAB/CE 19.683), representando MRM Construtora Ltda.; Gutemberg Araújo Lima (OAB/BA 24632) e outro, representando MA2 Construções Eireli; e André Dias Ferraz (OAB/BA 17.903) e outra, representando Lourivaldo Souza Filho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.